Tribunal: TJPA
Processo: 0001519-48.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001519-48.2016.8.14.0401

APELANTE: DIANA ANDREA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, II DO CPB.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE DA RECORRENTE PARA QUE SEJA FIXADA EM PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS AVALIADO EM DESFAVOR DA APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 06 (SEIS) ANOS, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º ALINEA B) DO CPB, E MAIS 20 (VINTE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA.
2
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
DIANA ANDRÉA DA CRUZ
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
fls. 79/88 – ID
4227644
), que a condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, cominando-lhe à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
(fls. 98/105 – ID 4227648)
, pugna a recorrente tão somente pelo redimensionamento da pena base fixada aproximando-a do mínimo legal.

Em contrarrazões
(fls. 107/110 – ID 4227649)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 117/123 – ID 4227650
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2016, por volta de 18h30min, a vítima, Dayane Sardinha Machado, trafegava em via pública, na Travessa Liberato de Castro, bairro Guamá, quando foi abordada por duas mulheres, entre elas a denunciada
DIANA ANDREA DA CRUZ
, e uma menor de idade, que, mediante grave ameaça exercida com uma faca, anunciaram o assalto, subtraindo-lhe 01 (um) aparelho celular, marca
Samsung Galaxy Duos,
cor preta. Ato contínuo, as agentes, ao percebem a aproximação de dois amigos da vítima, jogaram a faca em via pública e empreenderam fuga do local.

Ocorre que, posteriormente, a ofendida foi avisada por populares que as agentes se encontravam na praça Benedito Monteiro, momento em que a vítima acionou policiais militares que efetuavam ronda no bairro, os quais se dirigiram até a mencionada praça e abordaram as agentes, tendo sido reconhecidas pela vítima e conduzidas até a autoridade policial.

Perante a autoridade policial,
DIANA ANDREA DA CRUZ
confessou a autoria do delito, além de ter sido reconhecida pela vítima como uma das autoras do roubo. A
res furtiva
foi

recuperada e entregue à vítima.

Diante dos fatos, a ré foi denunciada como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II do CPB, tendo sido desclassificada a conduta na sentença para aquela capitulada no art. 157, §2º, II, com a aplicação da pena definitiva no patamar de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 20 (vinte) dias-multa.

Irresignada, a recorrente pugna, em suma, pelo redimensionamento da pena base a fim de que seja fixada em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Da análise atenta dos autos, após sopesar os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o julgador singular valorou em desfavor da acusada tão somente os

antecedentes criminais
, em razão de condenação no autos da ação penal nº.: 0011676-84.2011.814.0401, por fato criminoso anterior ao descrito na denúncia e com trânsito em julgado posterior a data do ilícito apurado na presente ação
[1]
, nos termos da certidão de antecedentes de
fl. 75 – ID 4227643
, motivo pelo qual, impõe-se a manutenção da pena base arbitrada entre o patamar mínimo e médio para o crime de roubo
[2]
, restando estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase de dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea em benefício da recorrente, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, tendo o juízo de origem procedido com o abrandamento da pena intermediária em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, quantificando-se a reprimenda nessa etapa, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na etapa derradeira, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, que se refere ao concurso de agentes, impõe-se a manutenção da fração mínima de majoração em 1/3 (um terço), restando o
quantum
definitivo da pena estabelecido em 06 (seis) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, não tendo a detração realizada na sentença exercido qualquer influência sobre o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Destarte, constata-se que as penas corpórea e pecuniária foram corretamente fixadas pelo juízo sentenciante, em observância aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, além dos regramentos legais e orientações jurisprudenciais pertinentes a matéria, não havendo razões para sua reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (Pa), 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 688.979/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

[2]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Belém, 22/02/2022